Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.U 1014998-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. BLAINY DANILO MATOS BARBOSA
PACIENTE(S): MAURO MAIA ABREU
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAURO MAIA ABREU contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 334547), que indeferiu pedidos de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação de animal, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso - art. 180-A do CP, art. 2° da Lei 12.850/2013 e arts. 299 e 304, ambos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “possui residência fixa, ocupação lícita e compareceu espontaneamente para informar sua versão do ocorrido”, além de ser “portador de comorbidade tidas como de risco para o período pandêmico” [hipertenso e diabético], a ensejar a outorga de liberdade com vinculação de medidas cautelares ou prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 50652478), com documentos (ID 50652479/ID 50663523).
Relatos.
Em 6.7.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] ocorreu um furto de 60 (sessenta) cabeças de gado de propriedade de Antônio Carlos Ferrari no município de Alto Garças.
No dia 24/06/2020, por volta das 21h, foi apreendido, em Barra do Garças, três caminhões que realizava o transporte dos animais retro mencionados, ocasião em que os motoristas foram presos em flagrante pelo crime de receptação, bem como apresentaram notas ficais e guias de transporte em que constavam que as reses tinham como origem a Fazenda Pedra Grande IV localizada em Torixoréu/MT e como destino o Sítio Ouro Verde localizado na cidade de Araguaiana/MT de propriedade de WALTER. [...]
Os motoristas José Alves de Souza e Adair Dias Ferreira relataram que foram contratados por MAURO para que realizassem o embarque em uma propriedade do munícipio de Alto Garças com destino a uma propriedade rural de Araguaiana/MT, já Edivaldo de Matos narrou que MAURO os encontrou na cidade de Ponte Branca para realização da entrega das notas fiscais e guias de transporte dos semoventes. [...]
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados MAURO e NESULEI. Os dois representados possuem registro criminal, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]
Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados MAURO MAIA ABREU e NESULEI MORAIS MARTINS. [...]” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 334547)
Em 15.7.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar nestes termos:
“[...] Ressalta-se que o peticionante supostamente teria um papel de destaque na suposta associação criminosa, já que contratou os motoristas para realizar o transporte dos semoventes furtados, inclusive entregando os documentos objetos de falsidade ideológica.
Importante salientar que a recomendação 62 do CNJ não tem força vinculante, servindo apenas para nortear o juízo, não implicando em autorização indistinta para concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Ademais, a unidade prisional de Barra do Garças possui os necessários recursos médicos para cuidar da saúde dos custodiados.
Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar realizado por MAURO MAIA ABREU. [...]” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 334547)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, haja vista que responde ação penal por peculato, supostamente praticado no ano de 2015 [Código 203970/Comarca de Barra do Garças]; bem como na gravidade da conduta atribuída a ele, pois há indicativos de que exercia “papel de destaque” na organização criminosa [paciente responsável pela contratação dos motoristas e transporte dos semoventes, bem como entrega de documentos falsos relativos ao gado subtraído - notas fiscais e guias de transporte animal -].
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa. Ademais, o paciente apresentou-se espontaneamente perante à autoridade policial (ID 50663523), tem endereço certo no distrito da culpa [Av. Gabriel Ferreira, n. 881, bairro Santo Antônio] e exerce ocupação lícita [autônomo - “faz frete na cidade e região” - ID 50663523], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Com efeito, a fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Por sua vez, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Na hipótese, a pena máxima afigura-se superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Sopesados o papel do paciente na suposta organização criminosa [responsável pela contratação de motoristas e transporte do gado furtado, bem como entrega de notas fiscais e GTA falsas], o valor dos animais subtraídos/negociados [R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)], a renda mensal auferida [aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria e um trator], além da representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 100 (cem) salários mínimos, correspondente a R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), segundo entendimento do c. STJ em casos semelhantes (HC 487431/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.6.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO